Tribunal: CARF
Processo: 10166.005759/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.005759/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.272 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2021
Recorrente
MARIA DOROTEIA ORRICO CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual. Nesta ocasião, devem ser somados àqueles já declarados na DIRPF,
exceto se for cabalmente comprovado que estes rendimentos não foram
percebidos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Havendo previsão legal quanto à aplicação da multa de ofício sobre o imposto
suplementar apurado, não cabe à Autoridade Julgadora exonerar a cobrança de
tais encargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.005759/2008-13
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005759/2008-13

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/20) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2004, ano-calendário de 2003, referente a omissão de rendimentos.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, conforme art. 17 do Decreto n.° 70.235/72 e alterações posteriores.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Havendo previsão legal quanto à aplicação da multa de ofício sobre o imposto
suplementar apurado, não cabe à Autoridade Julgadora exonerara cobrança de tais
encargos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 05/04/2011 (fls. 161), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 03/05/2011 (fls. 163) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- aduz que, no ano de 2003, preparou sua DIRPF no modelo completo, com os
rendimentos da Regius (R$ 29.052,72) e INSS (RS 14.933,88), mesmos valores que estão sendo
considerados omitidos;
- informa que, ao enviar a DIRPF, essa não foi aceita devido ao fato de o
Contador ter apresentado declaração para a requerente no modelo simplificado, informando RS
15.600,00 como recebido da Sebastian Festas Infantis e Lanches Ltda, apenas para deixar regular
a entrega da declaração. Desse fato, só tomou conhecimento em 2007 quando foi intimada pela
Receita para comprovar os rendimentos daquele ano;
- comunica que apurou o imposto devido e efetivou o recolhimento do valor
correspondente em 3(três) parcelas de R$ 146,64;
- solicita que seja desconsiderado o rendimento de R$ 15.600,00 da Empresa
Sebastian Festas Infantis e Lanches Ltda, por incontestável erro material do Contador, pois
nunca recebeu tal rendimento;
- pede que o lançamento seja refeito para considerar apenas os rendimentos da
Regius (R$ 29.052,72) e INSS (R$ 14.933,88), com os abatimentos da declaração simplificada,
abatendo-se os respectivos IRRF, bem como as cotas já pagas no exercício;
- sustenta que a decisão da DRJ foi equivocada, pois não auferiu rendimentos da
Sebastian Festas Infantis e Lanches Ltda., conforme declaração do contador;
- pleiteia que o imposto recolhido seja abatido do lançamento; e
- requer a exclusão da multa de ofício e, se for o caso, sejam considerados apenas
os encargos moratórios.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005759/2008-13

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes
excertos do voto condutor:
Em sua defesa a impugnante pede que o lançamento seja refeito para considerar apenas
os rendimentos efetivamente recebidos da Regius (R$ 29.052,72) e do INSS (RS
14.933,88), excluindo-se os R$ 15.600,00 informados pelo Contador, como rendimentos
recebidos da empresa Sebastian Festas Infantis e Lanches Ltda, afirmando não ter
recebido tal rendimento. Pede, também, que sejam abatidos os valores do IRRF e das
cotas do IR já pagas no exercício.
Em pesquisa realizada nos sistemas da Receita Federal, constata-se que a impugnante,
no ano calendário em questão, figurou no quadro societário da Sebastian Festas Infantis
e Lanches Ltda, CNPJ n° 03.236.526/0001-63, na condição de sócia gerente, somente se
retirando da empresa em 08/11/2004 (fl. 71).
Tal fato, caracteriza o vínculo com a empresa em questão e a condição de gerente
pressupõe atividade remunerada. Assim, não há como atender ao pleito da requerente de
excluir esse rendimento da declaração de ajuste anual apresentada.
Quanto às cotas do Imposto de Renda que a defendente diz ter pago, fica a cargo da
DRF de origem as providências quanto à apropriação desses recolhimentos ao
lançamento.
Acerca do pedido de exclusão da multa de oficio, vale citar o que dispõe o artigo 44 da
Lei no 9.430/96, sobre multas aplicáveis aos lançamentos de oficio, in verbis:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falia de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
A Administração Tributária, por sua vez, submete-se ao princípio da legalidade, e o
lançamento tributário, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, é atividade
administrativa plenamente vinculada. Verificada a ocorrência do fato gerador, deve a
autoridade fiscal constituir o crédito tributário correspondente, com os acréscimos
determinados por lei.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo da multa de oficio, não cabe à
Autoridade Julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida,
carecendo, assim, de amparo legal o pedido da impugnante em relação a essa questão.
Cabe acrescentar que a exclusão de rendimentos declarados pelo próprio
contribuinte em DIRPF não é cabível, pois implicaria em retificação da declaração após o início
do procedimento fiscal, o que é vedado pelo art. 147, §1o, CTN.
Além disso, causa estranheza a informação do contribuinte de que não transmitiu
a DIRPF por já existir outra equivocadamente transmitida pelo contador. Deveras, o alegado
problema seria facilmente resolvido mediante transmissão de uma declaração retificadora.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005759/2008-13

Ademais, a alegação erro causado por terceiro não pode ser acolhida, pois a
responsabilidade tributária tem natureza objetiva, bastando que ocorra o fato gerador para o
tributo ser devido, e a responsabilidade pelo pagamento é sempre daquele que auferiu a renda e
realizou todos os fatos que porventura venham repercutir na apuração do valor devido do
imposto. Ao contratar prestador de serviço com a finalidade de preencher e entregar sua DIRPF,
o contribuinte deu anuência a este, responsabilizando-se, portanto, pelos atos por ele praticados e
assumindo também o risco por eventuais ilegalidades.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital